Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO PEDIDO. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS DESCONTADOS EM SUA FOLHA DE SALÁRIO. CONTROVÉRSIA DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS NO CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO. APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS EM AMBAS AS DEMANDAS. INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. NÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE POR FALTA DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES DO RECURSO REJEITADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, não foi apresentada conjuntamente com quaisquer fundamentos. Considerando que não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte apelada para que a apelação não seja admitida, a preliminar deve ser rejeitada.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Não conhecimento da apelação nesta parte.
3. Caracteriza inovação recursal a discussão, apenas em razões de apelação, das questões relativas à ausência de atribuição de valor à causa na reconvenção; à solicitação de esclarecimento ao órgão pagador sobre o cálculo dos alimentos e o desconto na folha de salário do alimentante; à formulação de pleito subsidiário de cassação da sentença para que ao empregador seja solicitada explicação sobre o modo como a pensão alimentícia é calculada em sua remuneração e a consideração de verbas indenizatórias como desconto compulsório para a apuração do valor dos alimentos. Inadmissibilidade do recurso neste ponto.
4. Não se reconhece inépcia na reconvenção, em razão da formulação de pedido específico juntamente com o da contestação na mesma frase, quando é possível identificar cada uma das duas postulações, em respeito ao princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Não se reconhece nulidade na sentença pela falta de constatação de que ocorreu julgamento extra petita, tendo em vista que o provimento jurisdicional foi exarado em conformidade com o pleito deduzido em reconvenção.
6. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
6.1. Não se reconhece nulidade da sentença por falta de saneamento formal do processo em ato único, quando se considera que ocorreu o julgamento antecipado do mérito e que às partes foi concedida oportunidade para produção da prova documental dos fatos alegados na petição inicial e na reconvenção.
7. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou conduta descrita no artigo 80 do CPC.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Majoração dos honorários recursais.